Tribunal: TJES
Processo: 5004797-92.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004797-92.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ SIELEMANN BARBOSA
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ANDRE LUIZ SIELEMANN BARBOSA
contra a sentença proferida em
ID 3049665
, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de condenar, solidariamente, as Requeridas na obrigação de fazer de remarcação da passagem adquirida pela parte Autora, sem multa e taxa de remarcação, sendo permitida a cobrança de diferença tarifária, se houver, podendo haver a utilização do crédito em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (trânsito em julgado da sentença), ressalvado o direito de opção pelo consumidor na restituição do valor pago.

Quanto a restituição, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para manifestação da parte Autora pela opção do reembolso. Em caso de solicitação de reembolso deve ser realizado de forma simples, referente ao valor integral da passagem, de R$5.413,70 (cinco mil, quatrocentos e treze reais e setenta centavos), para no prazo de doze meses, contado da data de cancelamento do voo, qual seja, 31/08/2020, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente a contar do desembolso.

No caso de pedido de reembolso, tendo em vista o transcurso o prazo de doze meses desde o cancelamento do voo, a restituição deve ser realizada de forma imediata pelas Requeridas.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para excluir da condenação da obrigação de fazer consistente na remarcação da passagem a permissão ou possibilidade de cobrança de diferença tarifária visto que, segundo alegada, nos termos do artigo 3º, §2º da Lei Federal n. 14.034/2020, a remarcação deve ocorrer sem a referida cobrança, além de ter a parte requerida, ora recorrida, informado ao recorrente que não havia multa nem diferença tarifária. Busca, também, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para excluir da condenação da obrigação de fazer consistente na remarcação da passagem a permissão ou possibilidade de cobrança de diferença tarifária visto que, segundo alegada, nos termos do artigo 3º, §2º da Lei Federal n. 14.034/2020, a remarcação deve ocorrer sem a referida cobrança, além de ter a parte requerida, ora recorrida, informado ao recorrente que não havia multa nem diferença tarifária. Busca, também, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, embora o juízo de primeiro grau tenha fundamentado que a cobrança de diferença tarifária encontra amparo legal (art. 10, Resolução n. 400 ANAC), vejo que, no presente caso, as próprias requeridas, ora recorridas, quando do cancelamento da passagem em razão dos estado de pandemia notoriamente conhecido, informaram ao consumidor que a remarcação estaria
isenta de multa
ou
diferença tarifária
, o que claramente se comprova do documento de
ID 3049643
para voos que foram cancelados.

Ademais, ao contrário do que pretende a parte recorrida, não foi remarcação por vontade do consumidor, mas cancelamento do voo pela companhia em razão da pandemia e, sendo assim, a remarcação da passagem deve ocorrer sem multa e sem cobrança de diferença tarifária.

Em relação ao pedido de dano moral, o qual foi rejeitado em primeiro grau, vejo que merece reforma a sentença recorrida. Isso porque, é bem certo que o mesmo pode ser inferido
in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na não realização da remarcação sem a cobrança de diferença tarifária ou sem a realização do reembolso pelas requeridas, mas na recusa renitente desta em solucionar o impasse que somente teve o valor restituído após o ingresso da presente demanda, sobretudo que em razão da Lei Federal n. 14.034/20 já é possibilitada a parte requerida a remarcação ou a restituição do valor em até 12 (doze) meses da data do cancelamento do voo (art. 3º) e, mesmo diante de referida benesse legislativa excepcional decorrente do estado de pandemia, ainda assim as requeridas deixaram de remarcar o voo ou de restituir o valor da parte requerente.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida em relação a condenação da
obrigação de fazer
consiste na remarcação da passagem adquirida pela parte requerente, sem multa, taxa de remarcação ou diferença tarifária, bem como para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por
danos morais
, condenando as partes requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros pela SELIC desde a presente data, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). Mantem-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)